Tribunal: TJES
Processo: 0009080-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009080-92.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: KATIANE SANTIAGO DE JESUS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Embargos de declaração opostos por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, determinou a aplicação de juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária. A embargante sustenta omissão quanto à suposta violação aos incisos XXXVI, LIV e II do art. 5º da Constituição Federal.

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto à alegada violação de dispositivos constitucionais.

3- Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4- A mera alegação genérica de violação constitucional, desacompanhada da indicação clara e específica do vício decisório, não configura omissão apta a justificar o acolhimento do recurso.

5- A decisão embargada examinou com clareza as razões do recurso de apelação e fundamentou adequadamente a alteração de ofício quanto aos juros moratórios, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

6- As razões da embargante revelam inconformismo com o julgado e tentativa indevida de rediscussão da matéria, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

7- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL N
º
0009080-92.2019.8.08.0011

EMBARGANTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

EMBARGAD
A
:
KATIANE SANTIAGO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O dano moral nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se “in re ipsa”, isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. Precedentes do STJ.

2. Comprovado que a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades dos alunos bolsistas do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico do Município de Presidente Kennedy – PRODES/PK era exclusiva do Município, por força do convênio firmado com a apelante, revela-se indevida a cobrança realizada em face da apelada e, por conseguinte, a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. A indenização fixada na sentença, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é razoável e proporcional ao dano causado, atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada e está em conformidade com o valor arbitrado pelo STJ e o Egrégio TJES em casos semelhantes.

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em reformatio in pejus (STJ - AgInt no AREsp nº 2.093.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, DJe de 29/2/2024).

5. Em se tratando de dano moral, os juros de mora devem ser acrescidos pela Taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54).

6. Recurso desprovido.

(TJES, AP nº 0009080-92.2019.8.08.0011, Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Julgado em 17/10/2024)

Verifica-se que o acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação, bem como alterar de ofício a sentença para determinar que o valor da indenização por dano moral seja acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), vedada sua cumulação com correção monetária.

A embargante limitou-se a alegar que o acórdão foi omisso e violou o artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e II, da Constituição Federal. No entanto, essa alegação é genérica e ineficaz.

Não basta apenas citar os dispositivos legais; é essencial demonstrar de forma clara e específica em que ponto a decisão judicial os teria violado. Afinal, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, impondo-se ao embargante a indicação expressa do vício da decisão impugnada.

Similar é o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, impondo-se ao embargante a indicação expressa do vício da decisão impugnada;

2. As obscuridades que justificam os aclaratórios são internas, que se revelam existentes entre a fundamentação e o dispositivo da decisão impugnada, o que não se comprovou no feito;

3. A omissão, por sua vez, diz respeito ao não enfrentamento de tese/questão deduzida nas razões recursais, capaz de alterar o resultado do julgamento;

4. As razões da embargante demonstram mero inconformismo com a decisão e a nítida intenção de rediscussão da matéria julgada;

5. Inexiste vício quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar ou convalidar a conclusão adotada pelo Juízo;

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos”.

(TJAM; EDclCv 0004879-28.2024.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Délcio Luís Santos; Julg. 13/12/2024; DJAM 13/12/2024)

Destarte, ausente qualquer omissão manifesta no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)